Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-69.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. Não acolhimento. Espólio-réu que foi devidamente citado e passou a integrar o polo passivo da lide, sendo-lhe dada oportunidade de

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. Não acolhimento. Espólio-réu que foi devidamente citado e passou a integrar o polo passivo da lide, sendo-lhe dada oportunidade de apresentar contestação e se manifestar sobre a prova já produzida. Ausência de alegação de nulidade no momento oportuno, uma vez que o espólio se limitou a apresentar manifestação atribuindo o insucesso da transação à corré 'Maria de Lourdes'. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que o espólio-réu não requereu a produção de provas. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão recorrida que declarou a rescisão do compromisso de compra e venda por culpa exclusiva dos vendedores, uma vez que estes deixaram de fornecer documentos necessários para a contratação de financiamento imobiliário pelo autor. Responsabilidade solidária do espólio-réu, não obstante a alegação de que o valor do sinal teria sido recebido integralmente pela corré "Maria de Lourdes". Eventual direito de regresso que deve ser perseguido na via autônoma. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pedido de recebimento de indenização por danos materiais formulado de forma genérica, sem a indicação do prejuízo suportado. Dano moral por outro lado, que está caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência maior dos réus. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU". (v.33468).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000943-69.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes/apelados
MILTON DE OLIVEIRA (ESPÓLIO) e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, é
apelado/apelante HENRIQUE JOSÉ SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada
MARIA DE LOURDES SPADIN OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
2
VOTO No
: 33468
APELAÇÃO No : 1000943-69.2014.8.26.0079
COMARCA
: BOTUCATU
APTES/APDOS : ESPÓLIO DE MILTON DE OLIVEIRA
E OUTRA
APDO/APTE
: HENRIQUE JOSÉ SILVEIRA
JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE
PARTICULARES. Ação de rescisão contratual c.c. indenização
por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial.
Inconformismo de ambas as partes. PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não acolhimento. Espólio-réu que foi devidamente citado e passou
a integrar o polo passivo da lide, sendo-lhe dada oportunidade de
apresentar contestação e se manifestar sobre a prova já produzida.
Ausência de alegação de nulidade no momento oportuno, uma vez
que o espólio se limitou a apresentar manifestação atribuindo o
insucesso da transação à corré 'Maria de Lourdes'. Ausência de
cerceamento de defesa, uma vez que o espólio-réu não requereu a
produção de provas. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão
recorrida que declarou a rescisão do compromisso de compra e
venda por culpa exclusiva dos vendedores, uma vez que estes
deixaram de fornecer documentos necessários para a contratação
de financiamento imobiliário pelo autor. Responsabilidade
solidária do espólio-réu, não obstante a alegação de que o valor do
sinal teria sido recebido integralmente pela corré “Maria de
Lourdes”. Eventual direito de regresso que deve ser perseguido na
via autônoma. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pedido de
recebimento de indenização por danos materiais formulado de
forma genérica, sem a indicação do prejuízo suportado. Dano
moral por outro lado, que está caracterizado diante das
peculiaridades do caso concreto. Indenização por danos morais
arbitrada em R$ 10.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente
reformada. Sucumbência maior dos réus. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DO CORRÉU”. (v.33468).
HENRIQUE JOSÉ SILVEIRA ajuizou a
presente “ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
materiais e morais” em face de ESPÓLIO DE MILTON DE
OLIVEIRA e MARIA DE LOURDES SPADIN DE OLIVEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
3
alegando, em síntese, que celebrou compromisso de compra e
venda com os réus tendo por objeto a aquisição do imóvel descrito
na inicial. Nara que ficou convencionado entre as partes que o
pagamento do preço se daria por meio de sinal no valor de R$
10.000,00 no momento da celebração do negócio, mais parcela a
ser paga após contratação de financiamento bancário. Os requeridos
deixaram de apresentar documentação necessária para a contratação
do financiamento, inviabilizando a realização do negócio. Pede a
declaração de rescisão do compromisso de compra e venda, a
condenação dos réus à devolução integral dos valores pagos e o
recebimento de indenização por danos morais e materiais.
A r. sentença de fls. 371/374, proferida
em 17 de junho de 2019 julgou parcialmente procedente ação,
para: a) declarar a rescisão do compromisso de compra e venda
celebrado entre as partes, por culpa dos vendedores; e b) condenar
os vendedores à devolução do valor recebido a título de sinal,
acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros
de mora computados partir da citação. A decisão afastou as
pretensões do autor quanto ao recebimento de indenização a título
de danos morais e materiais.
Em razão da sucumbência recíproca, cada
uma das partes foi condenada ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais dos
representantes da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvado serem ambos beneficiários da
Justiça Gratuita.
Os
réus
opuseram
embargos
de
declaração (fls. 376/390), rejeitados pelo Magistrado a quo (fls.
404/406).
Dois os recursos.
Apela o CORRÉU “Espólio de Milton de
Oliveira”, alegando, em síntese:
(i)
que
a
sentença
recorrida
teria
acarretado em cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado a
quo tolheu sua participação na instrução do feito; (ii) que a sentença
recorrida teria padecido de nulidade absoluta, uma vez que após o
falecimento do corréu “Milton” não houve a citação do espólio; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
4
que a realização de instrução processual sem a participação do
espólio do corréu “Milton” representaria afronta aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal; (iv) que o julgamento se deu em desacordo com a prova
produzida nos autos, uma vez que não houve prova do recebimento
do sinal do preço do imóvel nos autos (fls. 408/434).
O AUTOR também apela, insistindo no
recebimento de indenização por danos morais e materiais (fls.
435/443).
Os recursos são tempestivos, isentos de
preparo, e foram contrariados (fls. 447/466 e 469/471).
Remetidos os autos a este Tribunal, o
corréu “Espólio de Milton de Oliveira” apresentou manifestação de
oposição à realização de Julgamento Virtual (fls. 479).
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor é parcialmente provido,
desprovido o recurso do corréu.
1. Das preliminares.
O corréu “Espólio de Milton de Oliveira”
afirma que a sentença recorrida teria padecido de nulidade absoluta,
uma vez que não foi citado para responder ao presente feito. Aduz,
ainda, cerceamento de defesa, uma vez que não participou da
instrução probatória nos autos.
Contudo, não é possível reconhecer os
vícios alegados.
Conforme se depreende dos autos, a ação
foi ajuizada em 05 de fevereiro de 2014. No momento da citação da
corré “Maria de Lourdes”, esta noticiou o falecimento de seu
marido “Milton de Oliveira” (fls. 99), ocorrido aos 14 de maio de
2014. Posteriormente, a corré referida juntou cópia da certidão de
óbito aos autos (fls. 108).
Às fls. 251 de origem, o Magistrado a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
5
determinou a regularização do polo ativo, com a inclusão dos
herdeiros de “Milton de Oliveira” nos autos.
Às fls. 287, após manifestação da corré
parte autora (fls. 284/285), o Magistrado a quo determinou a
citação do espólio na pessoa do inventariante “Marcos Antônio de
Oliveira”, o que ocorreu em julho de 2018 (fls. 290).
A partir deste momento, o espólio poderia
ter apresentado contestação, requerendo inclusive a produção de
provas que entendesse ser pertinentes. Contudo, optou por
apresentar simples petição denominada “manifestação” (fls.
291/301), na qual atribuía todo o insucesso da venda do imóvel à
corré “Maria de Lourdes”.
O representante do espólio não formulou,
nesta ocasião, qualquer alegação de nulidade decorrente da
ausência de seu representante na audiência de instrução. Também
não teceu qualquer consideração sobre a prova oral colhida.
Assim, ausentes as nulidades alegadas,
uma vez que o espólio foi efetivamente citado, teve a oportunidade
de apresentar contestação e de postular a produção de provas que
entendesse ser pertinentes para a solução do feito, optando por
permanecer inerte.
Por este mesmo motivo, não há que se
falar em cerceamento de defesa. A alegação é genérica neste ponto,
uma vez que o apelante sequer indica quais são as provas que
deixou de produzir.
Assim, ficam afastadas as preliminares de
nulidade e cerceamento de defesa ventiladas pelo apelante “Espólio
de Milton de Oliveira”.
2. Da rescisão contratual e devolução dos valores pagos.
A sentença recorrida declarou a rescisão
do compromisso de compra e venda do imóvel por culpa dos
vendedores, uma vez que eles teriam deixado de apresentar
documentos necessários para a liberação do financiamento
bancário.
O corréu “Espólio de Milton de Oliveira”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
6
não impugna de forma específica este ponto da decisão, limitando-
se a alegar a inexistência de prova do recebimento de quaisquer
valores.
Contudo, tal alegação não é suficiente para
afastar sua responsabilidade pela devolução dos valores pagos pelo
autor, a qual se dá de forma solidária juntamente com a corré
“Maria de Lourdes”.
O contrato celebrado entre as partes prevê
de forma clara que a primeira parcela, a título de sinal, no valor de
R$ 10.000,00 seria paga no momento de sua assinatura (fls. 23,
item 04).
As testemunhas “Larissa”, e “Ruth”
arroladas pelo autor, trabalhavam na imobiliária responsável pela
intermediação da transação e narraram que metade do sinal foi
repassada à imobiliária responsável pela venda, a título de comissão
de corretagem, e a outra metade foi paga em dinheiro diretamente à
corré “Maria de Lourdes”. Por outro lado, os demais depoimentos
não infirmam esta narrativa (fls. 145/147).
Assim, frustrada a concretização do
negócio por responsabilidade dos vendedores, o comprador faz jus
à devolução integral dos valores pagos, como forma de reposição
ao status quo anterior.
Ademais, não é possível afastar a
responsabilidade solidária do corréu “Espólio de Milton de
Oliveira” pela devolução de valores pagos, uma vez que esta
decorre tanto de sua participação no compromisso de compra e
venda (fls. 23) quando da copropriedade do imóvel em questão (fls.
29/30).
Eventual direito de regresso em face da
corré “Maria de Lourdes”, por ter esta recebido todos os valores,
poderá ser discutido na via autônoma.
3. Dos danos morais e materiais.
O autor formulou pedido na inicial pelo
recebimento de indenização por danos morais e materiais.
A sentença recorrida afastou a pretensão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
7
neste ponto, sob o fundamento de que os danos alegados não
estariam caracterizados no caso em tela.
Com efeito, o pedido de indenização por
danos materiais foi formulado de forma genérica na inicial (fls. 04).
O autor não indicou de forma clara quais os prejuízos que teria
suportado em decorrência do descumprimento contratual pela parte
contrária, não havendo que se falar em indenização.
Com relação aos danos morais, contudo,
respeitado o entendimento adotado pelo Magistrado a quo, a
decisão comporta reforma.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (“Programa
de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n. 19.4) afirma que
“só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está
fora da órbita do dano moral”.
Para que se possibilite indenização por
dano moral, é necessário que ocorram os pressupostos da
responsabilidade civil, ou seja, o dano moral indenizável exige a
conjugação de fatores (dano, ilicitude e nexo de causalidade).
O dano moral tem por escopo indenizar
quem efetivamente sofreu angústia, desgosto ou passou por situação
vexatória; algo que efetivamente macula a dignidade da pessoa.
Entendo presentes, no caso concreto, esses
requisitos. Ficou incontroverso dos autos que a rescisão do
compromisso de compra e venda foi causada por culpa dos
vendedores, que deixaram de apresentar documentos necessários
para a liberação do financiamento imobiliário, frustrando a
expectativa do autor e obrigando-o ao ajuizamento da presente
ação. A situação ultrapassa o limite do mero aborrecimento.
Com relação ao valor da indenização, este
deve refletir justa reparação, atendendo-se ao prudente arbítrio do
julgador, em patamar razoável, considerando especialmente à
gravidade da conduta lesiva e de suas consequências, e, bem assim,
à capacidade econômico-financeira do agressor, sem, contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
8
implicar vedado enriquecimento sem causa por parte da vítima da
ofensa.
Feita
esta
ponderação,
o
quantum
indenizatório é fixado em R$ 10.000,00, montante adequado a
compensar o dano suportado pelo adquirente, sem acarretar
enriquecimento sem causa de sua parte. Este valor se encontra de
acordo como que vem sendo usualmente balizado por esta Câmara
em casos semelhantes:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação de rescisão contratual
c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais e
materiais. Sentença de procedência parcial, que declarou que a
rescisão se deu por inadimplemento do autor, condenando a ré à
devolução de 70% dos valores pagos. Inconformismo de ambas as
partes. DESERÇÃO. Pedido formulado pela ré de diferimento das
custas de preparo para o final do processo, que foi indeferido por
decisão irrecorrida. Não recolhimento do preparo após intimação.
Deserção configurada. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGOS. Elementos nos autos que demonstram que a
rescisão se deu por culpa da vendedora, uma vez que o autor arcou
com todas as parcelas contratuais do imóvel e não conseguiu obter o
financiamento imobiliário por ausência de documentos de
responsabilidade daquela. Situação que implica na devolução de
todos os valores pagos, sem retenção. Entendimento firmado pela
Súmula no 543 do STJ. Devolução de valores pagos a título de
comissão de corretagem que é de rigor, uma vez que representam
dano emergente suportado pelo adquirente para a consecução do
contrato, posteriormente frustrado pela parte contrária. LUCROS
CESSANTES. Compatibilidade entre o pedido de rescisão contratual
por culpa da vendedora e o de condenação ao pagamento de lucros
cessantes. Orientação do Superior Tribunal de Justiça adotada por
esta 3a Câmara de Direito Privado. Condenação da ré ao pagamento
de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso durante o período
compreendido de 30 de março de 2017 a 19 de setembro de 2018.
MULTA CONTRATUAL. Possibilidade, em tese, de inversão da multa
contratual prevista exclusivamente para a hipótese de atraso do
adquirente no pagamento do preço do imóvel. Impossibilidade,
contudo, de cumulação da cláusula penal moratória com lucros
cessantes já arbitrados no caso em tela. Teses fixadas pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais
repetitivos (Temas no 970 e 971). Não acolhimento do recurso, nesse
aspecto. DANOS MORAIS. Devida indenização pelos danos morais
sofridos, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor arbitrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
9
em R$ 10.000,00, conforme entendimento desta Câmara. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência recursal da ré. NÃO SE
CONHECE DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.(v.32967).
(Apelação
Cível
1096929-45.2018.8.26.0100;
Relator
Desembargador
VIVIANI
NICOLAU, com a participação dos Des. JOÃO PAZINE NETO e
CARLOS ALBERTO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020, destaque não
original)”
“Compromisso de compra e venda. Ação de
rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e indenização por
danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.
Irresignação
das
partes.
Preliminares:
Deserção
recursal.
Inocorrência. Ré que recolheu o preparo tempestivamente após o
indeferimento da gratuidade da justiça. Cerceamento de direito.
Inocorrência. Aplicação do Enunciado no 9 desta C. Câmara.
Inocuidade da prova testemunhal para comprovação da suposta
desídia da CEF na liberação de recursos para realização do
empreendimento. Ilegitimidade passiva. Não configurada. Aplicação
das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos
1.551.951/SP e 1.551.968/SP. Mérito: Atraso na entrega do imóvel.
Obras paralisadas. Opção da adquirente pela rescisão do contrato
que implica no afastamento da indenização por lucros cessantes.
Restituição integral dos valores pagos que é suficiente para o retorno
das partes ao estado anterior. Dano moral configurado. Indenização
arbitrada e mantida em R$ 10.000,00. Redistribuição dos ônus da
sucumbência. Sentença reformada, em parte. Recurso da ré
parcialmente provido, desprovido o da autora. (Apelação Cível
1021003-43.2014.8.26.0506; Relator Desembargador ALEXANDRE
MARCONDES, com a participação dos Des. VIVIANI NICOLAU e
CARLOS ALBETO DE SALLES; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020, destaque não
original)”.
Portanto,
a
sentença
recorrida
é
parcialmente reformada neste ponto para condenar os réus ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.
Tal valor será acrescido de correção
monetária desde seu arbitramento, ou seja, desde a data do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000943-69.2014.8.26.0079 -Voto no 33468 - DVN
10
acórdão, bem como juros de mora de 1% ao mês, computados a
partir da citação.
4. Da sucumbência.
Com a reforma parcial da sentença, os réus
são sucumbentes em grau maior e arcarão com a totalidade das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais dos
representantes do autor, os quais são arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015,
ressalvado serem beneficiários da Justiça Gratuita.
Conclusão.
O recurso do corréu “Espólio de Milton
de Oliveira” é desprovido.
O recurso do autor é parcialmente provido
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrada em R$ 10.000,00.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas
partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ,
EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciulli Netto,
publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no
522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU.
VIVIANI NICOLAU
Relator